Tribunal: CARF
Processo: 19515.004083/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004083/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.514 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
REFRATARIOS BANDEIRANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço no
prazo definido em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração do DEBCAD 37.168.605-9, no valor de R$ 67.140,30,
consolidado em 13/08/2008, das competências de 01/2004 a 13/2004, além dos acréscimos legais
de multa e juros.
O crédito tributário corresponde a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004083/2008-08
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.514 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004083/2008-08

incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
O débito da empresa foi apurado através da diferença entre os valores
apresentados nas folhas de pagamento e os valores apresentados no banco de dados da RFB. A
empresa retificou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência
Social - GFIP durante a ação fiscal.
O Procedimento Fiscal resultou nos seguintes processos:
19515.004079/2008-
31
37.168.609-1
R$ 12.548,77
Omissão de informações. Férias.
Art. 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91
19515.004078/2008-
97
37.168.607-5
R$ 11.350,93
Distribuição de lucros. Art. 52 e 34
da Lei 8.212/1991

37.168.606-7
R$ 27.124,96
Obrigação acessória. GFIP com
dados não correspondentes
19515.004080/2008-
66
37.168.603-2
R$ 26.160,82
Segurados empregados.
Apropriação indébita. Art. 292,
inciso I, do RPS (Decreto 3.048/99)
19515.004081/2008-
19
37.168.604-0
R$ 16.278,62
Terceiros. Salário Educação
19515.004083/2008-
08
37.168.605-9
R$ 67.140,30
Empresa. FPC, RAT, FPE. Art. 22,
incisos I, II e III da Lei 8.212/1991
Para enquadramento no grau de incidência de incapacidade laborativa, conforme
determinado no inciso II, do art. 22, da Lei n° 8.212/1991, foi utilizado o Código Nacional de
Atividade Econômica - CNAE e sua respectiva alíquota.
O débito previdenciário, constituído através do Levantamento FPE, foi apurado
aplicando-se a alíquota de 23% (20% + 3% RAT) sobre os salários de contribuição não
declarados em GFIP antes do início da ação fiscal. O débito previdenciário, constituído através
do levantamento FPC, foi apurado aplicando a alíquota de 20% sobre os pró-labores
discriminados. O débito previdenciário, constituído através do levantamento RAT, foi apurado
aplicando-se a alíquota de 1% sobre os salários de contribuição do segurado Knar Korouzian, os
quais foram declarados em GFIP antes do início da ação fiscal, porém com a alíquota incorreta
de 2%. Os recolhimentos efetuados pela empresa no código 2100 foram apropriados na cobrança
automática dos valores devidos e declarados em GFIP antes do início da ação fiscal.
Fora formalizada Representação Fiscal para Fins Penais junto ao Ministério
Público Federal.
Em 14/08/2008, a empresa foi cientificada e, em 15/09/2008, apresentou
Impugnação (fls. 150 a 164). Em suma, aduz que: a) o Agente Fiscal não aceitou os documentos
em atraso, porém antes da conclusão da fiscalização; b) por se tratar de atividade de natureza
contábil (análise da escrituração), deve ser realizada exclusivamente por contador; c) que não foi
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.514 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004083/2008-08

lhe dada oportunidade para contraprova, e que apresentou todos os documentos exigidos; d) que
a multa foi aplicada em percentual além do permissivo e sem embasamento legal, e deve ser
amenizada, e; e) a aplicação dos juros, bem como sua cumulação, está errada.
O Acórdão 16-20.544 – 13a Turma da DRJ/SPOI, Sessão de 26/02/2009 (fls. 294
a 306) julgou o Lançamento procedente. Resumidamente: a) a Impugnante retificou os valores
declarados em GFIP, mas não procedeu aos recolhimentos decorrentes das diferenças apuradas
pelo Auditor Fiscal – Por isso lavrou-se em face da constatação do não recolhimento das
contribuições devidas; b) o exame da contabilidade da empresa é prerrogativa da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – Lei 11.457/2007, art. 6o , I, “d”; c) O desenvolvimento da
fiscalização é realizado através da análise dos documentos apresentados pela Impugnante durante
a ação fiscal. Todos os documentos necessários foram solicitados à Impugnante através do
Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF e Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD; d) e e) que os acréscimos legais de multa e juros são apresentados nos
Fundamentos Legais do Débito – FLD, possuem fundamento legal e a atividade da autoridade
administrativa encontra-se vinculada.
Em 27/03/2009 a empresa foi cientificada (fls. 331) e, em 28/04/2009, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 313 a 329). Nele são apresentados os seguintes argumentos:
a) Não há lógica em se presumir qualquer inadimplemento incidente sobre
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, pois
na realidade na ocasião em que se procedeu a fiscalização, os documentos
encontravam-se em fase de auditoria fiscal junto ao seu contador;
b) Jamais deixou de declarar a arrecadação previdenciária de seus trabalhadores
ao ente previdenciário fiscal, tanto é que forneceu as GFIPs;
c) Os documentos exigidos foram todos prontamente apresentados; e não há
conduta fraudulenta por parte da empresa contribuinte. Afirma que procedeu
corretamente ao pagamento de todas as contribuições previdenciárias, e que o
ônus da prova cabe à Receita Federal do Brasil;
d) O lançamento não possui clareza e faz acusações de ordem genérica. Não há
justificativa da origem do valor ou de sua apuração;
e) Contesta os juros de mora, posto que não obedece ao critério de dosagem
quanto ao tempo de atraso. Afirma que se está cobrando cumulativamente
juros moratórios e multa sobre o mesmo débito fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.514 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004083/2008-08

Dado que, em 27/03/2009, a empresa foi cientificada (fls. 331) e, em 28/04/2009,
interpôs Recurso Voluntário (fls. 313), está respeitado o prazo para admissão da peça.
Fundamentação do Auto de Infração
Afirma a Recorrente que o lançamento não possui clareza, pois não há
justificativa da origem do valor ou de sua apuração. Todavia, a tipificação aparece nos
Fundamentos Legais do Débito – FLD como parte integrante do AI – DEBCAD 37.168.605-9
(fls. 21 a 23), inclusive com as competências, prazo e obrigação de recolhimento.
Provas apresentadas nos autos
A alegação da contribuinte é de que não foi lhe dada oportunidade para
contraprova, e que apresentou todos os documentos exigidos, que o Agente Fiscal não aceitou os
documentos antes da conclusão da fiscalização e, ainda, que o ônus da prova cabe à Receita
Federal do Brasil.
É indubitável que não só a ausência dos requisitos previstos no art. 10, do PAF,
são causas de nulidade, mas também o art. 9o, que prevê a anexação de todos os documentos
referidos no caput – implica em nulidade e cerceamento de defesa o não juntar de provas. Este
ônus é, de fato, da Administração, sob pena de nulidade do lançamento.
Na verdade, o que ao impugnante cabe provar são os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito da Fazenda Pública. Assim, por exemplo, caso ofereça
impugnação a um lançamento alegando já haver sido pago o tributo lançado, ou
alegando a existência de imunidade ou isenção, o impugnante terá de provar a
ocorrência de tais fatos. (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário.
5a ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 138-139).
Ocorre que, tal como afirmado em Acórdão (fls. 301, item 6.12 e 6.14), a
fiscalização se desenvolveu através da análise dos documentos apresentados pela Impugnante
durante a ação fiscal, e quando retificou os valores declarados em GFIP, não procedeu aos
recolhimentos decorrentes das diferenças apuradas pelo Auditor Fiscal.
Sem que haja qualquer apresentação de provas que refutem o lançamento, não é
possível falar em nulidade do Auto de Infração. Igualmente, as alegações de que a Recorrente
“procedeu corretamente ao pagamento de todas as contribuições previdenciárias” não é verdade,
dado que não houve o acompanhamento dos pagamentos e nem a anexação de tais provas.
Multa e Juros de mora
Observo que a empresa foi recorrente em outro Acórdão neste Conselho. O
Acórdão 2803-003.667 – 3a Turma Especial, Relator Conselheiro Oséas Coimbra, Sessão de
11/09/2014. Matéria: Auto de Infração. Obrigação Acessória. Neste, discutiu-se a multa aplicada
do art. 32, IV da Lei 8.212/1991. Dado que a contribuinte trazia todos os elementos
caracterizadores da atenuação da penalidade, entendeu-se que a multa deveria ser relevada (art.
291, §1o do RPS). A “relevação” (fundada no art. 291 do RPS), todavia, foi revogada pelo
Decreto no 6.727/2009.
Sobre o ponto da alteração dos valores das multas, o tema já está assentado no
CARF: Incidem juros moratórios calculados à SELIC sobre o valor correspondente aos juros
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.514 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004083/2008-08

moratórios (Súmula no 4). E incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula no 108).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital